Tribunal: TJPA
Processo: 0802891-04.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802891-04.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA BAHIANA DE HOTEIS LTDA - EPP

AGRAVADO: REJANE MARIA SOBRAL PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Outrossim, quando se fala em juízo de verossimilhança não pressupõe a exaustiva e cabal comprovação do fato constitutivo do direito, pois assim, sequer seria necessária a inversão do ônus da prova. A teor do art. 6º, VIII do CDC, o consumidor depende da inversão do ônus da prova como forma de facilitação de sua defesa, uma vez que a comprovação dos fatos alegados lhe exige encargo muito maior do que dispõe a parte agravante para demonstrar a regularidade da sua prestação de serviço, a qual possui todas as condições para este fim. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802891-04.2017.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM
: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE
: EMPRESA BAHIANA DE HOTEIS LTDA. - EPP

AGRAVADO
: REJANE MARIA SOBRAL PIMENTEL

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMPRESA BAIANA DE HOTEIS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos com pedido de tutela antecipada (Proc. n.º 0011544-66.2015.8.14.0301), proposta por
REJANE MARIA SOBRAL PIMENTEL
, que determinou a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC).

A decisão interlocutória do juízo
a quo
(ID 320256 – Pág. 1) determinou a inversão do ônus da prova, tendo em vista a relação entre autor e réu se emoldurar no conceito de consumidor e fornecedor, a qual deve ser regida pelas regras do CDC (Lei n.º 8.087/90). Desta forma, coube as rés – dentre elas a agravante – demonstrar a improcedência dos fatos narrados na inicial.

Em suas razões (ID 320247 – pág. 1/15), pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como reforma a decisão que determinou a distribuição do ônus da prova, com base na observância da regra geral estabelecida no art. 373, I do CPC.

Em decisão interlocutória (ID 363515 – Pág. 1/3), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado na forma do art. 1.019, I do CPC, uma vez que não há presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

Não há contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo decorrido o prazo legal (ID n. 927661).

Tentada a via conciliatória, não houve convergência de interesses para a realização da audiência.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu e relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No mérito, estou a manter a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

A situação fática claramente se amolda às características de uma relação de consumo.

Na seara processual, não se pode olvidar que, em regra, a alegação acerca de determinado direito gera para quem a faz o ônus da prova, a qual, uma vez produzida, pertencerá ao processo, independentemente de que quem a tiver produzida, nos termos consagrados pelo princípio da comunhão da prova – também conhecido como princípio da aquisição da prova – consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil.

As regras que estabelecem o ônus da prova possuem natureza de normas de julgamento, sobre as quais Alexandre Câmara assim leciona (in O novo processo civil brasileiro, 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 2018, p. 236):

Havendo prova suficiente para que o juiz possa afirmar que a alegação é verdadeira, isto será afirmado pelo juiz e considerado em sua decisão. De outro lado, havendo prova suficiente para que se possa asseverar que a alegação é falsa, isto também será afirmado pelo juiz e considerado em sua decisão. Pode ocorrer, porém, de não haver prova suficiente para permitir a formação do convencimento do juiz acerca da veracidade de alguma alegação. Neste caso, incumbirá ao juiz proferir sua decisão contrariamente àquele sobre quem incida o ônus da prova em relação à alegação não suficientemente provada.

Em homenagem ao princípio do contraditório, o juiz está impedido de proferir “decisão-surpresa” – a teor do art. 10 do Código de Processo Civil –, sendo essencial que as partes saibam, de antemão, sobre quem recaem os ônus probatórios, motivo pelo qual os dizeres do art. 373 devem ser interpretados conjuntamente com os multisseculares adágios de que o “ônus da prova incumbe a quem alega” e “alegar e não provar é como não alegar”.

Entretanto, a regra geral é excepcionada, em alguns casos, pela própria lei – podendo ser citadas as hipóteses de inversão do ônus da prova previstas no art. 12, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 1.597, II, do Código Civil –, sendo esta inversão chamada de “ope legis”.

Dentro do contexto da relação consumerista, a distribuição do ônus probante objetiva facilitar a defesa do consumidor diante de seu flagrante desequilíbrio perante o fornecedor no tocante à produção de provas. No caso, em juízo de cognição sumária, não verifico motivos para a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo juízo de origem. Notadamente, fica evidenciada a hipossuficiência da agravada, já que é nítida a maior facilidade da agravante em trazer elementos probatórios, tais como filmagens, testemunhas, registros documentais e dentre outros meios de provas aptos a desconstituir as alegações da autora, inclusive merecem destaque os julgados abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A inversão do ônus da prova não se dá de modo automático, sendo admitida somente nas hipóteses em que estiver demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, ou mesmo no caso de se tratar de parte hipossuficiente. Inteligência do art. 6º, VIII do CDC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07333437620208070000 DF 0733343-76.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 04/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE CONSUMO. FATO DO SERVIÇO. QUEDA DE CLIENTE EM BANHEIRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO ESCORREGADIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, é cabível o pedido de chamamento ao processo da seguradora, nas hipóteses em que a parte demandada possui seguro de responsabilidade, conforme previsão expressa do art. 101, II do CDC. Precedentes jurisprudenciais. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, §1º, DO CPC/15. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. A parte autora/agravada enquadra-se na figura de consumidor, conforme prevê o artigo 2º do CDC. Concluindo-se pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a incidência do artigo 6º, inc. VII, que prevê a inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor. Ademais, versando a demanda acerca de responsabilidade pelo fato do produto/serviço, o ônus da prova incumbe ao fabricante e/ou fornecedor, a teor dos arts. 12, § 3º, e 14, do CDC. Inversão do ônus da prova ope legis. Distribuição dinâmica do ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081355927, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM CORPO ESTRANHO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO EM QUE NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. É RECORRENTE E PACÍFICA NESTA CÂMARA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A SITUAÇÕES ENVOLVENDO A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FATO OU VÍCIO DO PRODUTO, COMO É O CASO EM TELA. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A HIPOSSUFICIÊNCIA, ASSIM COMO A VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO À REQUERIDA SÃO EVIDENTES. E, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO, A AGRAVANTE DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR PROVA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PRODUTO OFERECIDO. ISSO NÃO EXIME A PARTE AUTORA, TODAVIA, DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. NO CASO CONCRETO, PORTANTO, UMA VEZ APLICÁVEL O DIPLOMA CONSUMERISTA, ACERTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPERADA NA ORIGEM, NOS MOLDES DO QUE DISPÕE O ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50364821720218217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 09-06-2021)

Desta forma, quando se fala em juízo de verossimilhança não pressupõe a exaustiva e cabal comprovação do fato constitutivo do direito, pois assim, sequer seria necessária a inversão do ônus da prova. A teor do art. 6º, VIII do CDC, o consumidor depende da inversão do ônus da prova como forma de facilitação de sua defesa, uma vez que a comprovação dos fatos alegados lhe exige encargo muito maior do que dispõe a parte ora agravante para demonstrar a regularidade da sua prestação de serviço, a qual possui todas as condições para este fim.

Por tais fundamentos, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e nego PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 15 de julho de

2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/08/2021